Tribunal: TJDFT
Processo: 0022473-18.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0022473-18.2017.8.07.0000 EMBARGADO: VALDIVA GENEROSA DE JESUS CALACA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV INTERESSADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. À parte Exequente, para que se manifeste, no prazo de cinco dias, com amparo no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, acerca dos embargos de declaração apresentados pelo DISTRITO FEDERAL, no ID 18443420. Cumpra-se. Brasília, 1o de setembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator